Tribunal: STF
Processo: RHC 252526
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Caio Zago de Melo interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nas hipóteses de certeza visual e manifesta prática de crime, também os agentes da Guarda Municipal podem, de pronto, sem que o ato dependa de diligências investigativas, efetuar a captura do autor do fato independentemente de ordem judicial, ainda que fora das hipóteses de atuação da instituição. 



    2. In casu, não se cogita de falta de justa causa para atuação dos agentes públicos, pois haviam fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto quanto à ocorrência de crime em andamento, cuja cessação demanda ação imediata, autorizada inclusive por qualquer pessoa do povo. 



    3. A instância ordinária, após instrução processual que seguiu os princípios do devido processo legal, proferiu juízo de cognição amplo e exauriente, ressaltando que "os Guardas Civis Municipais não iniciaram nenhuma investigação ou diligência, mas só abordaram o réu em razão de sua atitude suspeita". Destacou que ele "já se encontrava na posse da arma de fogo e das drogas e apreendidas, ou seja, o flagrante já estava configurado". 



    4. A via eleita, marcada por cognição sumaria e rito célere, é inadequada para infirmar a conclusão adotada na origem, pois necessário amplo revolvimento do conjunto fático-probatório. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 891.905 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese “reconhecer a ilegalidade da abordagem realizada pelos Guardas Municipais e declarar a nulidade das provas obtidas a partir da referida abordagem, absolvendo, consequentemente, o recorrente dos crimes a ele imputados em razão da ausência de provas suficientes a ensejar uma condenação, na forma do art. 386, inciso VII, do CPP.”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espirito Santo (Apelação Criminal n. 0006004-80.2022.8.08.0035), constatei que a condenação imposta ao ora recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 06/03/2024).



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. É que, o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608.588 RG, ministro Luiz Fux, Tema 656 de RG, fixou a seguinte tese:



    É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente